Tribunal: CARF
Processo: 13851.001641/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.001641/2005-25
ACÓRDÃO
2001-008.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO APARECIDO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2000
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SUSCITADAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS.
Deve-se declarar a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo
julgamento, quando o acórdão recorrido deixa de enfrentar as razões de
defesa suscitadas tempestivamente em sede de impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à DRJ para apreciação das razões de defesa suscitadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza,
Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída
pelo conselheiro Jose Marcio Bittes.

Fl. 31
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.001641/2005-25
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 15/16):
Trata o presente processo de cobrança da multa por atraso Declaração de
Rendimentos do Exercício de 2000, no valor de R$ 45,27.
2. Irresignado, o sujeito passivo apresenta sua impugnação, onde traz os seus
pontos de defesa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2000
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
É cabível a cobrança da penalidade, quando o sujeito passivo obrigado à
apresentação da Declaração de Ajuste Anual, não o faz tempestivamente.
Cientificado da decisão, em 19/11/2007 (fls. 21), o contribuinte, em 05/12/2007,
interpôs recurso voluntário (fls. 25), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que não está se recusando de pagar a multa pelo atraso na entrega
da DIRPF, mas sim, e conforme exposto na defesa, que o valor do imposto a restituir apurado não
foi corrigido com juros, segundo prevê a legislação de regência (art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95 e
arts. 73 e 81, II da Lei no 9.532/97.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 24/28.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrida em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 30),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 32
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.001641/2005-25
3
Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual - da multa aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da DAA/2000
– que ocorreu efetivamente em 08/08/2005, importando na aplicação da multa, no valor mínimo
de R$ 165,74 – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido da adequação do valor remanescente cobrado, sobretudo diante da
ausência de correção da restituição calculada e declarada, nos termos da legislação de regência.
Assim, passo ao cotejo das alegações suscitadas na peça impugnatória, em relação
aos fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 16):
3. A impugnação é tempestiva, dela devendo tomar conhecimento.
4. Compulsando os autos, constata-se que o contribuinte atende à hipótese de
apresentação da DIRPF, conforme Instrução Normativa SRF no 157, DE 1999, art. 1o, por
ter auferido rendimentos superiores ao limite ali estipulado.
5. Voto no sentido de julgar o lançamento procedente.
Pois bem. Após análise dos autos, constato que, de fato, a alegação constante da
peça impugnatória não foi enfrentada pela DRJ, estando a decisão recorrida escorada em
fundamentos alheios e diversos à realidade processual – sendo certo, diga-se de passagem, que
não houve insurgência contra a autuação propriamente dita consubstanciada na multa pela
entrega intempestiva da DIRPF, mas sim, e tão somente, foi questionada a ausência de correção
do imposto a restituir pela taxa Selic, o qual foi deduzido da multa aplicada – restando
remanescente o resíduo de multa a pagar, conforme se depreende do auto de infração lavrado
(fls. 4/6).
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente,
vale transcrever excertos do bem lançado voto condutor, proferido no Acórdão no 2402-012.445
(sessão de 17/01/2024), acolhido por unanimidade, onde a conselheira relatora Ana Claudia
Borges de Oliveira, com percuciência assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir
perfilho:
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu recurso, a fim
de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os fundamentos
do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir a parte contrária impugne os seus
fundamentos.
Ao lado disso, a Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo
o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados - arts.
2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da Verdade
Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente
de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.001641/2005-25
4
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa
devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob
pena de nulidade. Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no
7.574/11, serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa. O
princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.
Resta claro que a decisão recorrida não analisou as razões trazidas pelo contribuinte em
sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação jurisdicional. Nesse
sentido é o entendimento do CARF:
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela
não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
Tratando-se de nulidade, cabível é o seu reconhecimento de ofício.
Assim, o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de
impugnação.
Alia-se o fato de que, ante da ausência de manifestação sobre a matéria
impugnada, a apreciação por este Colegiado da aludida alegação ora novamente repisada,
importaria, em última análise, em supressão de instância e usurpação de competência.
Portanto, a omissão da DRJ na apreciação das razões lançadas na peça impugnatória
tempestivamente apresentada, configura impreterivelmente negativa de prestação jurisdicional,
acarretando em cerceamento do direito de defesa, urgindo assim a nulidade da decisão proferida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para declarar a
nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação das razões
de defesa suscitadas na peça impugnatória.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 34
DF CARF MF
Original